Tribunal: CARF
Processo: 19679.012754/2004-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.012754/2004-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ALPARGATAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1991, 1995
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
No caso, afastada a decisão sobre a decadência/prescrição do direito creditório
pleiteado, devem os autos retornar à unidade de origem para que profira
despacho decisório complementar, reiniciando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice da ocorrência de prescrição (Súmula CARF
no 91), e determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, para que analise o mérito dos
pedidos relacionados aos direitos creditórios apurados no ano-calendário de 1995.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.012754/2004-08
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.012754/2004-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-15.764, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para reconhecer a
decadência do direito, não homologando a compensação realizada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face da não-
homologação da Declaração de Compensação fls. 01 e 02 instruída com os documentos
de fls. 03 a 78, no montante de R$l.8l1.928,72 originário, segundo o quadro 03 de fl. 2,
de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados em 1991 e 1995 pela declarante e por -
quatro outras pessoas jurídicas das quais a declarante seria sucessora por
incorporação.
2. A autoridade administrativa em 27/10/2004, às fls. 86 a 88, indeferiu o pedido,
protocolizado em 29/09/2004, sob o fundamento de que o direito de o contribuinte
pleitear a restituição do indébito estaria decaído, conforme o disposto no Ato
Declaratório do Secretário da Receita Federal n° 96, de 26 de novembro de 1999. Além
disto, segundo a autoridade recorrida, o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 1991 não seria passível de compensação por ser suj eito à restituição
automática, nem consta qualquer registro de direito creditório em nome da empresa
incorporada no sistema IRPJREST (fi. 85) e o saldo negativo apurado em 1991 é
idêntico a débito de antecipação de IRPJ gerado no processamento da DIRPJ/92 (fls.
83 e 84).
3. Cientificada em 15/04/2005 (fl. 90 verso) do despacho decisório de fls. 86 a 88, a
contribuinte, irresignada, apresentou, representada por procurador (fls. 10 a 33, 100 e
101), em 20/04/2005 a manifestação de -inconformidade de fls. 92 a 100, na qual alega
em síntese que:
3.1. inexiste a alegada decadência, pois a entrega das declarações de rendimentos nas
quais foram apontados os valores dos saldos negativos a serem restituídos é suficiente,
por ser ato inequívoco, para interromper o prazo qüinqüenal para restituição do
indébito tributário, com base nos artigos 109 do CTN e 202, inciso VI, do Código Civil,
ainda mais porque o direito à restituição independe de prévio protesto nos termos do
artigo 867 do Código de Processo Civil, confonne determina o artigo 165 do CTN;
3.2. o protesto interrompe o prazo para a ação de cobrança do crédito tributário, nos
termos do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do CTN;
3.3. a própria decisão recorrida reconhece a existência de ato inequívoco formulado
pela contribuinte e empresas incorporadas ao afirmar que os créditos reivindicados
foram apurados nas respectivas DIRPJ/96;
3.4. também inexiste a citada decadência, pois nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como o caso das exações em discussão, nos quais os valores
indevidamente recolhidos foram calculados pela própria recorrente, sem qualquer
interferência da autoridade fiscal, o prazo decadencial de cinco anos somente começou
a fluir após contados cinco anos da ocorrência do fato gerador que é a data na qual
houve a homologação tácita e o crédito tributário foi definitivamente extinto nos termos
do artigo 150, § 4°, do CTN, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal
de Justiça e no Conselho de Contribuintes como demonstram os julgados transcritos;
3.5. é possível compensar valores que aguardam restituição eletrônica, apurados na
DIRPJ/1992, pois a Instrução Normativa do Diretor do Departamento da Receita
Federal n° 67/1992, cujo artigo 9° vedava esta possibilidade, foi revogada pelo artigo
27 da Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal (IN/SRF) n° 21/1997, cujo
artigo 13, §3°, letra “d”, com a redação dada pela IN/SRF n° 73/1997, prevê
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.012754/2004-08

expressamente a compensação de restituição de IRPJ e CSLL apuradas até o exercício
1992, permissivo que foi mantido pelas Instruções Normativas editadas posteriormente
(IN/SRF n°s 210/2002 e 460/2004);
3.6. assim, tendo em vista que se encontram pendentes de restituição .os créditos
apurados na DIRPJ/1992 da empresa incorporada, necessário se faz que seja
homologada a compensação realizada.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/1991,31/12/1995
COMPENSAÇAO. DECADENCIA.
O direito de o contribuinte declarar a compensação de tributo e acessórios pagos
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário ou, se for 0 caso, do
encerramento do período-base em que se apurou o saldo negativo.
Compensação não Homologada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Tratam os autos de Declaração de Compensação, formalizada em 29/09/2004,
onde se busca créditos de saldo negativo de imposto de renda, obtidos nos anos-calendários de
1991 e 1995, apurados conforme quadro a seguir:

Conforme visto no relato, as decisões anteriores denegaram o pleito apresentado,
tendo em vista o decurso do prazo prescricional/decadencial.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.012754/2004-08

Inconformada com a decisão a quo, a recorrente apresenta recurso, alegando,
sinteticamente, que pleiteou o direito creditório em questão antes de transcorrido o lapso
temporal decadencial/prescricional, em conformidade com entendimento pacífico do plenário
STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da Lei Complementar no
118/2005 e jurisprudência consolidada do CARF, que aprovou a Súmula CARF no 91.
Relativamente a essa matéria, de fato, destaca-se que o pronunciamento do STF
no julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, com efeito repetitivo.
De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação
é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS
– APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO
DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE
2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445
da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.012754/2004-08

descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE
DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as
ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n.
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150,
§1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Dessa forma, considerando-se que a declaração de compensação refere-se ao IRPJ
e CSLL apurados em 31/12/1991 e 31/12/1995 e foi formalizado em 29/09/2004, ou seja, antes
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.012754/2004-08

de 09/06/2005, a contribuinte se enquadrava na sistemática do prazo de dez anos, a contar do
fato gerador, para pleitear pedido de restituição do tributo na esfera administrativa,
reconhecendo-se , assim, que os pleitos atinentes aos anos-calendários de 1995 não estão
atingidos pela decadência/prescrição.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
superar o óbice da ocorrência de prescrição (Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito dos pedidos relacionados aos direitos
creditórios apurados no ano-calendário de 1995, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 369
DF CARF MF
Original